Tribunal: CARF
Processo: 10825.720166/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720166/2014-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-000.979 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
PLAJAX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
APTA A DEMONSTRAR A ESTRITA CORRELAÇÃO ENTRE A
APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO E OS DARFS RECOLHIDOS
Cabe ao contribuinte demonstrar que os DARF ́s recolhidos guardam estrita
correlação com a apuração do tributo devido, por meio da devida escrituração
contábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Thiago Dayan da Luz Barros e Marcelo José Luz de Macedo, ausente
justificadamente o Conselheiro Rafael Zedral.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 01-29.470 - 1a Turma da DRJ/BEL, de 26/06/2014:
Versa o presente processo sobre o(s) Auto(s) de Infração de fls. 103-112, relativo(s) ao
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF e Multa Regulamentar Isolada, ano(s)-
calendário 2010 e 2011, com crédito total apurado no valor de R$ 20.815,32, incluindo
o principal, a multa de ofício e os juros de mora, atualizados até 02/2014.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720166/2014-18
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-000.979 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720166/2014-18

Também integra os Autos de Infração o Termo de Constatação Fiscal de folhas 115-
116.
De acordo com os fatos narrados pela autoridade lançadora, o sujeito passivo incorreu
na(s) seguinte(s) infração(ões):
•
Falta de recolhimento do IRF retido do contribuinte, que resultou no
lançamento do respectivo imposto acompanhado da multa de ofício qualificada
(150%);
•
Apresentação de DIRF com incorreções ou omissões, que resultou no
lançamento da multa regulamentar.

Para justificar a exação a autoridade lançadora assevera:
[...] Após cotejamento entre as DIRF - Declarações de Imposto de Renda na
Fonte e as DCTF -Declarações de Créditos e Débitos Tributário Federais e os
Pagamentos (recolhimentos) efetuados, constatou-se que a empresa reteve na
fonte os valores relacionados nos demonstrativos cálculo — Anexo I, na
qualidade de sujeito passivo da obrigação, sem ter recolhido, na forma da
legislação em vigor, os respectivos valores aos cofres públicos.

Cotejando-se os valores declarados retidos em DIRF com os respectivos valores
escriturados retidos, apuram-se as incorreções dos valores contidos na DIRF,
relativamente ao IRRF - Rendimento do Trabalho assalariado - cód Receita 0561
e Retenção de Contribuições - cód Receita 5952, para os períodos de janeiro a
dezembro de 2010, conforme explicitados e especificados no Anexo I ao
presente Termo.
[...] aplicou-se a multa qualificada, prevista no art. 957, inc II do RIR/99 c/c art.
2o, inc. II da Lei n° 8.137/90, [...].

Em função da apresentação da DIRF - vide Anexo II - com período de janeiro a
dezembro de 2010, com incorreções, ou omissões, aplicou-se a multa prevista no
Art. 7o, inciso II e §3° da Instrução Normativa RF3 n° 974, de 27 de Novembro
de 2009 , c/c Art. 7o, inciso IV e §3°, da Lei n° 10.426/2002, com redação dada
pelo art. 19 da Lei n° 11.051/2004. A data considerada para aplicação das
referidas multas foram os períodos de apuração.
As Figuras 1 e 2 reproduzem parcialmente os Anexos I e II.
Figura 1 – Reprodução parcial do Anexo I
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-000.979 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720166/2014-18

Figura 2 – Reprodução parcial do Anexo II

O sujeito passivo tomou ciência do lançamento em 04/02/2014 (fls. 104-109) e
apresentou sua impugnação em 06/03/2014 (fls. 123-134), na qual alegou:
DAS
DIVERGÊNCIAS
QUANTO
AO
IRRF
SOBRE
TRABALHO
ASSALARIADO.
[...] a DIRF é apresentada obedecendo o regime de caixa [...] ao contrário do
que ocorre com as demais obrigações acessórias.
Nessa toada, surgiram em relação ao ano de 2010 três divergências [...]
A primeira delas, no importe de R$ 375,75, referente ao mês de janeiro de 2010,
decorre de desligamento efetuado em 30/01/2010 cujo pagamento ocorreu em
10/02/2010, com o recolhimento do IRRF sendo efetuado em 19/03/2010, no
valor de R$ 415,14.
A diferença a maior no importe de R$ 39,39 refere-se ao recolhimento de pró-
labore de sócio declarado no valor de R$ 4.208,49, porém recolhido R$
4.247,88.
Situação idêntica ocorreu com a competência 09/2010, cuja diferença remonta
ao importe de R$ 993,47. Nesse caso o desligamento deu-se em 30/09/2010 com
o pagamento ocorrendo em 10/10/2010 e o recolhimento vindo a ser feito em
19/11/2010.
No último caso, a divergência no importe de R$ 3.690,35 constante como não
declarada em DCTF e relativa ao mês de dezembro de 2010 se refere ao 13o
salário daquele ano.
Em folha de pagamento relativa ao 13o salário consta o valor de R$ 3.615,61,
cujo recolhimento foi alocado no próprio mês de dezembro de 2010.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-000.979 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720166/2014-18

Através de confrontos com a própria DIRF e a folha de pagamento, a diferença
de R$ 74,74 se refere a funcionários que não possuiriam retenção relativa ao
13o salário, resultando esse valor de erro na importação dos dados para o
programa da DIRF, já que esses funcionários já não pertenciam mais a
empresa, havendo sido desligados em janeiro de julho de 2010.
Em anexo encontram-se demonstrativos pormenorizados desses relatos,
inclusive com os DARFS de recolhimento respectivos (doc. 01).
DO IRRF SOBRE PAGAMENTOS A COOPERATIVAS DE TRABALHO
[...] em razão de lapso interpretativo, a Impugnante não atentou ao fato de que
as retenções efetuadas a tal título comportam código de recolhimento específico,
qual seja o “3280”.
Em virtude desse equívoco [...], a Impugnante recolheu todas as retenções
relativas as faturas da “Unimed de Bauru Cooperativa de Trabalho Médico”
sob o código de receitas “1708”, [...].
Em anexo (doc. 02) encontram-se os relatórios contábeis mensais, as notas
fiscais que compuseram cada um dos recolhimentos e os DARFs respectivos,
separados por competências mensais.

DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
[,,,] deve ser readequada a situação fática apresentada ao princípio da verdade
material [...]
DAS MULTAS REGULAMENTAR PELAS DIVERGÊNCIAS EM DCTF E
QUALIFICADA POR EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE
[...] inexistem razões para a incidência da penalidade regulamentar decorrente
de divergências da DCTF, já que as mesmas decorreram unicamente do
equivoco material acima demonstrado, bem como da adoção do regime de caixa
para as informações em DIRF e competência para a DCTF.
[..] não se pode [...] fazer subsistir a penalidade exacerbada com reflexos
penais, pois à evidencia carece o elemento subjetivo do tipo apto a aperfeiçoá-
la.
Para comprovar o alegado, a recorrente juntou os documentos de folhas 135-215
(doc. 1 e 2).

A DRJ/BEL, por sua vez, julgou procedente em parte a impugnação da
contribuinte, mantendo parte dos créditos de IRRF e mantendo a multa isolada em sua
integralidade (fl. 230), tendo sido fundamentada, a parte improcedente, em virtude da ausência
de comprovação por meio de livros diário e razão contábeis (fl. 227) relativamente ao argumento
da Recorrente que teria se equivocado no valor declarado na DIRF (períodos de apuração janeiro
e setembro e dezembro 2010), com valores declarados na DIRF diversos dos valores constantes
em DCTF, diferenças essas em R$ 375,75 (jan/2010), R$ 993,47 (set/2010) e R$ 3.690,35
(dez/2010).
A empresa contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário, indicando que
a divergência entre DCTF e DIRF decorre do fato de que a DIRF é apresentada considerando o
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-000.979 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720166/2014-18

regime de caixa, enquanto a DCTF segue o regime de competência, requerendo ao fim de seu
Recurso o cancelamento do débito, alegando, em geral, o seguinte:
“[...] que a DIRF é apresentada obedecendo o regime de caixa, ou seja, as informações
são prestadas tomando-se por base a data do efetivo desembolso/recebimento, ao
contrário do que ocorre com as demais obrigações acessórias;
Nessa toada, surgiram em relação ao ano de 2010 três divergências de valores relativas
aos meses de janeiro, setembro e dezembro.
A primeira delas, no importe de R$ 375,75, referente ao mês de janeiro de 2010,
decorre de desligamento efetuado em 30/01/2010 cujo pagamento ocorreu em
10/02/2010, com o recolhimento do IRRF sendo efetuado em 19/03/2010, no valor
de R$ 415,14.
A diferença a maior no importe de R$ 39,39 refere-se ao recolhimento de pró-labore de
sócio declarado no valor de R$ 4.208,49, porém recolhido R$ 4.247,88.
Situação idêntica ocorreu com a competência 09/2010, cuja diferença remonta ao
importe de R$ 993,47. Nesse caso o desligamento deu-se em 30/09/2010 com o
pagamento ocorrendo em 10/10/2010 e o recolhimento vindo a ser feito em
19/11/2010.
Em folha de pagamento relativa ao 13o salário consta o valor de R$ 3.615,61, cujo
recolhimento foi alocado no próprio mês de dezembro de 2010.
Através de confrontos com a própria DIRF e a folha de pagamento, a diferença de
R$ 74,74 se refere a funcionários que não possuiriam retenção relativa ao 13o salário,
resultando esse valor de erro na importação dos dados para o programa da DIRF, já que
esses funcionários já não pertenciam mais a empresa, havendo sido desligados em
janeiro de julho de 2010.
Em anexo encontram-se demonstrativos pormenorizados desses relatos, inclusive com
os DARFS de recolhimento respectivos, os quais já foram apresentados por cópia
juntamente com a impugnação e ora se colacionam novamente.
Os relatórios contábeis de pagamentos efetuados, que demonstram a composição dos
valores que integram os recolhimentos sob o código 0561, traduzem-se em documentos
contábeis oficiais cujo valor probatório é incontestável.
As informações fornecidas por esses relatórios são verdadeiros espelhos do constante
nos livros contábeis auxiliares
Dessa forma, cai por terra totalmente o fundamento da manutenção da exigência,
escorado unicamente e uma imaginária falta de comprovação do alegado;
Como se pode aferir de todo o arrazoado acima, inexistem razões para a incidência da
penalidade regulamentar decorrente de divergências da DCTF, já que as mesmas
decorreram unicamente da adoção do regime de caixa para as informações em DIRF e
competência para a DCTF.”
A fim de buscar comprovar suas alegações, a contribuinte anexou ao seu Recurso
Voluntário:
- DARF pago em 19/02/2010, código 0561, no valor de R$ 11.010,39;
- DARF pago em 19/03/2010, código 0561, no valor de R$ 7.213,96 (que
englobaria o valor de R$ 375,75, segundo a Recorrente);
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-000.979 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720166/2014-18

- DARF pago em 20/10/2010, código 0561, no valor de R$ 7.265,00;
- DARF pago em 19/11/2010, código 0561, no valor de R$ 8.282,16 (que
englobaria o valor de R$ 993,47, segundo a Recorrente);
- DARF pago em 20/01/2011, código 0561, no valor de R$ 11.408,43(que
englobaria o valor de R$ 3.615,61, segundo a Recorrente);
- explicações de que a diferença de R$ 375,75 teria sido recolhida pelo valor de
R$ 415,14, recolhido no DARF datado de 19/03/2010 (composição do valor do
DARF de R$ 7.213,96 apresentada pela soma dos valores tarjados em cor
amarela, que abrange o valor de R$ 415,14, segundo a Recorrente);
- explicações de que o valor de R$ 993,47 teria sido recolhida no DARF de valor
R$ 8.282,16 (composição do valor do DARF de R$ 8.282,16 apresentada pela
soma dos valores tarjados em cor amarela, que abrange o valor de R$ 993,47,
segundo a Recorrente)
- explicações de que o valor de R$ 3.615,61 teria sido recolhido no âmbito do
DARF de valor R$ 11.408,43 (composição do valor do DARF de R$ 11.408,43,
abrange o valor de R$ 3.615,61, segundo a recorrente).
Apesar do exposto e da apresentação de relatórios financeiros de pagamentos, e
apesar de ter sido advertida a contribuinte de que a comprovação do pagamento de referidos
DARFs dependeriam de demonstração por meio de livros contábeis (diário e razão), a
contribuinte não os apresentou no presente processo.
É o relatório.
Voto
Thiago Dayan, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-000.979 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720166/2014-18

(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se ainda
o fato de que a análise do presente processo se refere a IRRF (antecipação de IRPJ).
Observo ainda que o recurso é tempestivo (interposto em 08/08/2014, de acordo
com termo de juntada constante no processo, face à intimação registrada no sistema em
10/07/2014, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Acerca do mérito, necessário indicar que o ponto controvertido reside em se
considerar DARFs com suporte documental em relatórios extra-contábeis (de natureza
financeira) como hábeis ou não à demonstração do pedido da Recorrente.
À época, vigia o Decreto Federal no 3.000/99, que assim dispunha:
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do contribuinte, os
resultados apurados em suas atividades no território nacional, bem como os lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Lei no 2.354, de 29 de novembro
de 1954, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 25).
Mesmo tendo sido a escrituração contábil requerida no início da fiscalização, a
contribuinte se limitou a apresentar relatórios de pagamentos e DARFs, quando, ao invés disso,
haveria de ter apresentado a competente escrituração contábil, exigida na forma regulamentar
como elemento hábil de demonstração da exatidão das transações e dos registros da contribuinte,
sem a qual resta inviável a demonstração da certeza necessária apta à desconstituição do valor de
tributos devidos mencionados no Acórdão recorrido.
Resta, portanto, não demonstrada, na forma regulamentar, à desconstituição dos
tributos em cobrança.
Em relação à penalidade imposta em decorrência das divergências da DCTF e da
DIRF, necessário indicar que a penalidade decorre não necessariamente de tais divergências
como mencionado pelo Recorrente em suas alegações, mas sim em decorrência de valores de
tributos apurados e não devidamente comprovados como recolhidos, por meio da devida
escrituração contábil, valores esses que se constituem como base para o cálculo da penalidade,
na forma do art. 44, inc. I, e §1o, da Lei Ordinária Federal no 9.430/1996.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-000.979 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720166/2014-18

Dispositivo
Dessa forma, não tendo sido cabalmente demonstrado, por meio da devida
escrituração contábil, o recolhimento dos valores de tributos devidos e não comprovados,
mantidos no Acórdão recorrido, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo
integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(assinado digitalmente)

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital